Tribunal: STF
Processo: RE 107905
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. FASE DE PARTILHA DE BENS.
1. NÃO INCIDENCIA DO OBICE DO ART. 325, VI, DO RISTF, NA REDAÇÃO
ANTERIOR A E.R. N. 2/85.
2. OBSTACULO, POREM, DO INCISO VII, QUANTO A QUESTÕES PROCESSUAIS
CIVIS RELATIVAS A SUSPENSÃO DO PROCESSO E SUA EXTINÇÃO SEM EXAME
DO MÉRITO.
3. LACONISMO DA SENTENÇA, QUE NÃO CHEGA A VICIA-LA, NO CASO,, TANTO
MAIS PORQUE SUPERADO POR EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE A
CONFIRMOU.
4. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DOS ARTIGOS 345 DO C. COMERCIAL E 660 E
SEUS INCISOS DO C.P.C. DE 1939. SÚMULA 279.
5. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO (ART. 322 DO R.I.S.T.F.
E SÚMULA 291).
R.E. (DO RÉU) NÃO CONHECIDO.
6. R.E. DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS ARTIGO 82, III, 83, I E II, 84 E 246 DO C.P.C. E DE
DIVERGENCIA DE JULGADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
NÃO E OBRIGATORIA, COM BASE APENAS NOS DISPOSITIVOS FOCALIZADOS, A
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PROCESSO DE DISSOLUÇÃO E
LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL.